Tribunal: TJBA
Processo: 8021199-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021199-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ERNESTO DA SILVA TORRES

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE. CET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1
. N
o que tange à afirmação da existência de Mandado de Segurança Coletivo que versa sobre a matéria discutida nesses autos, cabe citar que é entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça acerca da inexistência de litispendência entre a ação coletiva e individual, ainda que tenham como objeto a tutela do mesmo direito individual homogêneo.

2
. De acordo com o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça, adotado por esta Relatoria em observância ao princípio do colegiado, a gratificação de CET no percentual de 125 % (cento e vinte e cinco por cento) tem caráter genérico, sendo devida aos policiais da ativa e consequente extensão por paridade e equidade aos aposentados e pensionistas.

3
.
No caso em apreço,
a
parte Impetrante integrava as fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia
de acordo com o BGO apresentado no ID 59551741,
foi para a reserva,
alçando o cargo de 1.º Tenente cujos policiais da ativa percebem
a CET no percentual de 125% inerente a este posto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º
8021199
-
8
7
.202
4
.8.05.0000
em que figura como Impetrante,
ERNESTO DA SILVA TORRES
e, como Impetrado
,
o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça